Tribunal: TJDFT
Processo: 0008382-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008382-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cálculos judiciais acostados ao ID: 64907461. Instado, o SINDIRETA não se opôs quanto aos valores apresentados pela Contadoria Judicial, requerendo a expedição das ordens de pagamento, com destaque dos honorários contratuais, em favor de JOSUE MIRANDA DUQUE e JOSMARIO FERNANDES DOS SANTOS, bem como referente aos honorários de execução em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Informou ainda, que os substituídos JOSUE PEREIRA DA SILVA, JOZINALDA LEITE DA SILVA, JUAREZ GOMES RODRIGUES, JUCIRENE PEREIRA COSTA, JULIA CRISTINA MARTINS NATAL e JULI RODRIGUES DOS SANTOS renunciam aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, requerendo a expedição de requisitório de pequeno valor, com o destaque dos honorários contratuais (ID: 65317090). Por seu turno, o DF quedou-se inerte (ID: 65911571). Os EME PJE 0011911-62.2008.8.07.000, transitaram em julgado em 4/10/2021, conforme se extrai dos documentos acostados no ID: 31748569 - fl. 959. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 31748567). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados no ID: 64907461, homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias apresentadas por JOSUE PEREIRA DA SILVA, JOZINALDA LEITE DA SILVA, JUAREZ GOMES RODRIGUES, JUCIRENE PEREIRA COSTA, JULIA CRISTINA MARTINS NATAL e JULI RODRIGUES DOS SANTOS, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIO, com o destaque dos honorários contratuais, em favor de JOSUE MIRANDA DUQUE; RPV, com o destaque dos honorários contratuais, em favor de JOSMARIO FERNANDES DOS SANTOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários de execução); RPV, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais, em favor de: -JOSUE PEREIRA DA SILVA; -JOZINALDA LEITE DA SILVA; -JUAREZ GOMES RODRIGUES; -JUCIRENE PEREIRA COSTA; -JULIA CRISTINA MARTINS NATAL; -JULI RODRIGUES DOS SANTOS. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 6 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR